Tribunal: TJDFT
Processo: 0723425-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não se conhece originariamente de matéria ventilada na resposta à acusação e ainda não apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, para assegurar o meio social e a própria garantia da aplicação da lei penal, preenchendo os requisitos previstos nos art. 282, § 6o, art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, todos do Código de Processo Penal.
3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.
4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.